Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO IMEDIATO DO PEDIDO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DISPENSA. NULIDADE INEXISTENTE. CHEQUES. CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da parte contemplada.

2. Embora recomendável, a audiência preliminar de conciliação não é obrigatória no procedimento especial sumarizado dos Embargos à Execução, podendo ser dispensada pelo magistrado, sobretudo quando se tratar de julgamento imediato do pedido, nos termos do art. 920, II, do Código de Processo Civil, hipótese na qual se enquadra o presente feito.

3. O título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, originário e desvinculado da relação que lhe deu origem. As relações jurídicas representadas num determinado título de crédito são autônomas e independentes entre si, razão pela qual o vício que atinge umas delas, não contamina as demais. Somente quando não houver circulação do título é possível a discussão acerca da “causa debendi”.

4. Recurso conhecido e não provido.